Tribunal: STJ
Processo: 0114560-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 993278 - SP (2025/0114560-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : DAVID LIMA TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: FAGNER DA SILVA DANTAS - SP484115
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. VÍCIO
NÃO
CONSTATADO.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento
da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se
apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São
inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. No caso concreto, observa-se que o acórdão embargado foi expresso
em afirmar que o reconhecimento pessoal observou o
do Código
art. 226
de Processo Penal e que existem nos autos provas independentes capazes
de fundamentar a condenação do paciente, como os reconhecimentos
pessoais realizados no Centro de Detenção Provisória e em Juízo, com o
paciente colocado ao lado de pessoas de fisionomia semelhante, além de
oitiva extrajudicial que confirmou a autoria.
Documento eletrônico VDA53858818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:30
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: dd065a5c-007d-4d20-87cb-14ee3bbdc99c

3. Inexiste omissão no julgado, uma vez que as teses defensivas sobre a
validade do reconhecimento e sobre a prescindibilidade de apreensão e
perícia da arma de fogo foram enfrentadas com base na jurisprudência
desta Corte e em elementos probatórios independentes.
4. Os embargos declaratórios buscam, em verdade, a reforma do julgado,
finalidade incompatível com a via integrativa.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53858818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:30
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: dd065a5c-007d-4d20-87cb-14ee3bbdc99c

EDcl no AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 993278 - SP (2025/0114560-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : DAVID LIMA TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: FAGNER DA SILVA DANTAS - SP484115
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. VÍCIO
NÃO
CONSTATADO.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento
da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se
apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São
inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. No caso concreto, observa-se que o acórdão embargado foi expresso
em afirmar que o reconhecimento pessoal observou o
do Código
art. 226
de Processo Penal e que existem nos autos provas independentes capazes
de fundamentar a condenação do paciente, como os reconhecimentos
pessoais realizados no Centro de Detenção Provisória e em Juízo, com o
paciente colocado ao lado de pessoas de fisionomia semelhante, além de
oitiva extrajudicial que confirmou a autoria.
3. Inexiste omissão no julgado, uma vez que as teses defensivas sobre a
validade do reconhecimento e sobre a prescindibilidade de apreensão e
Documento eletrônico VDA53858949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: 9db9dc5a-0339-413f-a092-c5c23c46b55e

perícia da arma de fogo foram enfrentadas com base na jurisprudência
desta Corte e em elementos probatórios independentes.
4. Os embargos declaratórios buscam, em verdade, a reforma do julgado,
finalidade incompatível com a via integrativa.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração contra o
DAVID LIMA TEIXEIRA
acórdão de fls. 231-248, em que foi negado provimento ao agravo regimental.
O embargante sustenta, em síntese, que "a decisão embargada incorreu em
erro de julgamento ao atribuir força condenatória a relato extrajudicial de corréu,
desprovido de confirmação judicial e de elementos independentes de corroboração"
(fl. 255).
Pleiteia, portanto, a integração do julgado e a concessão da ordem
anteriormente veiculada.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição
art. 619
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo,
contraditório ou com erro material.
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam,
em essência, o rejulgamento do caso.
A despeito das ponderações da embargante, não constato os
vícios suscitados.
Documento eletrônico VDA53858949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: 9db9dc5a-0339-413f-a092-c5c23c46b55e

Com efeito, o
proferido por este órgão colegiado foi claro ao
decisum
demonstrar que o reconhecimento pessoal observou o
do Código de
art. 226
Processo Penal e que existem nos autos provas independentes capazes de
fundamentar a condenação do paciente, como os reconhecimentos pessoais
realizados no Centro de Detenção Provisória e em Juízo, com o paciente colocado ao
lado de pessoas de fisionomia semelhante, além de oitiva extrajudicial que
confirmou a autoria.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente porque
o acórdão embargado foi expresso em afirmar que o reconhecimento pessoal
observou o do Código de Processo Penal e que existem nos autos provas art. 226
independentes capazes de fundamentar a condenação do paciente.
Assim, observo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados, uma
vez que o que se percebe é que a defesa pretende, na verdade, a reforma do julgado,

o que, por óbvio, não se coaduna com a via dos embargos de declaração. Nesse
sentido:
[...]
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, é cabível
a oposição de embargos de declaração quando houver, no acórdão,
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, então,
retificar, quando constatado, eventual erro material do julgado.
2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não
se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa.
[...]
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no
, Rel.
AREsp n. 1.469.363/DF
Ministra Maria Thereza de Assis
, C.E., DJe
grifei)
Moura
15/5/2020,

À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração

Documento eletrônico VDA53858949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: 9db9dc5a-0339-413f-a092-c5c23c46b55e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0114560-3
HC 993.278 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15044891620248260050 41344762023 753242023 850412024
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FAGNER DA SILVA DANTAS
ADVOGADO
: FAGNER DA SILVA DANTAS - SP484115
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DAVID LIMA TEIXEIRA (PRESO)
CORRÉU
: GUILHERME NASCIMENTO DAMASCENO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DAVID LIMA TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: FAGNER DA SILVA DANTAS - SP484115
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515452:01449461@
2025/0114560-3 - HC 993278 Petição : 2025/0123228-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53830903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:13:32
Código de Controle do Documento: 8203195C-6B5D-4045-927A-2AB28D10FB86